Tribunal: CARF
Processo: 10183.720184/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.720184/2011-41
ACÓRDÃO
3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DCTF RETIFICADORA ENTREGUE APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS. PARCELAMENTO.
Não tendo, o contribuinte, conseguido explicar a razão de entrega de
declaração retificadora reduzindo drasticamente os débitos anteriormente
confessados na DCTF original, e verificado na escrituração os valores dos
débitos devidos e não pagos, correta a autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
PIS e COFINS referente ao ano-calendário 2009, no importe de R$102.443,50 e R$471.862,86,
respectivamente, aí incluídos os valores das contribuições, multas de ofício (75%) e juros de mora
(estes calculados até 30/12/2010).
Foram também lavrados – em decorrência da mesma ação fiscal - Autos de Infração
para cobrança de IRPJ e CSLL (Processo Administrativo - PA no 110183.720183/2011-05); IRRF (PA
no 10183.720185/2011-96) e PIS/CSLL/COFINS-FONTE (PA no 10183.720188/2011-20).
Em decorrência da significativa redução dos débitos tributários informados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao 1o semestre de 2009,
de R$ 467.100,45 (DCTF original n° 1002.009.2009.2050136943, recepcionada em 06/10/2009)
para apenas R$ 710,00 (DCTF retificadora n° 1002.009.2009.2010200992, recepcionada em
03/12/2009), foi inicialmente instaurado o procedimento fiscal (diligência) objeto do MPF n°
01.3.01.00-2010-00009-5, onde a empresa em tela foi intimada a apresentar esclarecimentos a
respeito da retificação de DCTF que originou tamanha divergência.
A contribuinte apresentou sua resposta, na qual alegou que, em decorrência de
irregularidades no preenchimento da DCTF (assinatura digital n° 3316213162) transmitiu, em
29/03/2010, uma DCTF retificadora (assinatura digital n° 3562792489). Asseverou, ainda, que as
correções feitas tiveram por base informações prestadas no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON.
Consultando os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, constatou que o contribuinte havia transmitido as seguintes DCTFs, relativas ao 1° semestre
de 2009:

Analisando a resposta do contribuinte à intimação, constatou a existência da DCTF
retificadora,
recepcionada
em
29/03/2010,
cujo
número
da
declaração
é
1002.009.2010.2070276389.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
3
No entanto, a referida DCTF retificou a DCTF n° 1002.009.2009.2010200992,
também retificadora, e não a DCTF original n° 1002.009.2009.2050136943, conforme afirmado
pelo contribuinte.
Outro
ponto
digno de
nota é o fato de a DCTF retificadora n°
1002.009.2010.2070276389 ter retornado os débitos declarados da empresa exatamente ao
montante da DCTF original n° 1002.009.2009.2050136943, coincidentemente, após o início do
procedimento fiscal (MPF) n° 01.3.01.00-2010-00009-5.
Após o cotejamento das informações entre débitos contabilizados (Escrituração
Contábil Digital - ECD, transmitida através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
contábil) e os declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e/ou
pagos (verificados no sistema "SINAL"), relativo ao 1o semestre de 2009, constatou-se divergências
sujeitas a lançamento de ofício pela fiscalização.
Insta observar que a DCTF considerada no referido comparativo foi a retificadora de
n° 1002.009.2009.2010200992, recepcionada em 03/12/2009, ainda sob o benefício da
espontaneidade previsto no parágrafo único do artigo 138 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN) e no § 1o do artigo 7o do Decreto n° 70.235/72, pois esta foi a última declaração
apresentada antes de 02/02/2010, data em que a empresa foi devidamente intimada, por via
postal, pela Receita Federal do Brasil a apresentar documentos e esclarecimentos relacionados à
significativa redução de seus débitos declarados do montante de R$ 467.100,45 (DCTF original
recepcionada em 06/10/2009) para apenas R$ 710,00. Em relação a este último valor declarado,
foram informados apenas débitos, relativos ao mês de janeiro de 2009, no montante de R$ 150,00
a título de contribuição para o programa de integração social - PIS e de R$ 560,00 referente à
contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS.
2.10. Em 25/08/2010 o contribuinte apresentou sua resposta alegando que não
poderia esclarecer as divergências entre os débitos contabilizados e os declarados, pois
desconhece quem transmitiu a DCTF retificadora n° 1002.009.2009.2010200992, recepcionada em
03/12/2009. Assevera que foi vítima de manipulação não autorizada de seus débitos
originalmente informados.
2.11. Apesar das alegações do contribuinte de que desconhece quem efetuou a
transmissão da DCTF retificadora n° 1002.009.2009.2010200992, seus argumentos não podem ser
acolhidos, visto que, para retificação da DCTF, faz-se necessária a informação, na declaração
retificadora, do número do recibo da declaração anterior. Na DCTF retificadora em comento foi
informado o número 26.40.45.58.16-30, correspondente ao recibo da DCTF retificada/original n°
1002.009.2009.2050136943. Da mesma forma, quando da transmissão da DCTF retificadora/ativa
n° 1002.009.2010.2070276389, a qual retornou os débitos da empresa exatamente ao montante
informado na DCTF original, foi informado o número do recibo (01.02.75.28.81-00) da DCTF
retificadora/cancelada n° 1002.009.2009.2010200992.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
4
2.12. Portanto, fica evidente que, apesar da negativa do contribuinte, foi a empresa
quem realmente transmitiu a DCTF retificadora n° 1002.009.2009.2010200992, pois somente
alguém com livre acesso às informações fiscais da empresa (representante legal, preposto ou
terceiro expressamente autorizado) poderia ter acesso ao número do recibo das DCTFs retificadas.
2.13. Corrobora ainda com a assertiva de que o contribuinte transmitiu a DCTF
retificadora n° 1002.009.2009,2010200992, a qual reduziu substancialmente seus débitos, o fato
de constar nos sistemas da RFB a emissão das seguintes certidões, emitidas pela internet, no
período compreendido entre 03/12/2009 (data da recepção da DCTF retificadora/cancelada n°
1002.009.2009.2010200992) e 29/03/2010 (data da recepção da DCTF retificadora/ativa n°
1002.009.2010.2070276389):

2.14. Examinando a escrituração digital relativa ao 2o semestre de 2009, também
constatei divergências sujeitas a lançamento de ofício entre os débitos contabilizados e os
declarados e/ou pagos. O contribuinte foi então novamente intimado, por via postal, em
22/10/2010, através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal 02, a esclarecê-las.
2.15. Em 27/10/2010, atendendo à intimação, a empresa sustentou que, no que
tange ao cotejo entre os débitos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS escriturados contabilmente e os
declarados e/ou pagos, relativos ao 2o semestre de 2009, não existiam divergências sujeitas a
lançamento de ofício pela fiscalização, pois estas se referiam somente a juros e multas de mora
dos tributos em atraso.
2.16. Considerando a resposta da empresa, foi feito um novo cotejo entre os
débitos contabilizados e os declarados/pagos, onde foi constatado que, em relação aos débitos de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS são procedentes as alegações do contribuinte. Após a exclusão dos juros e
multa de mora, relativamente ao 2° semestre de 2009, não há diferenças a serem lançadas, tendo
sido os débitos referentes aos tributos em comento declarados na DCTF original/ativa n°
1002.009.2010.2050335148, recepcionada em 07/04/2010, sob o benefício da espontaneidade.
2.17. É de salientar que nessa nova análise, a qual englobou todo o ano de 2009,
além de desconsiderar os lançamentos de juros e multa em contas de passivo dos tributos em tela,
foram excluídos lançamentos a débito nas referidas contas de obrigação, relacionados aos
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
5
pagamentos escriturados contabilmente, a fim de não distorcer o cotejamento com os valores
efetivamente pagos, constantes do sistema "SINAL".
2.18. Nesse mesmo cotejo foram detectadas, ainda, divergências relativas ao 1o e
2o semestres de 2009, referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre
rendimentos de trabalho assalariado, e a CSLL/PIS/COFINS retidas na fonte em razão de
pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços.
2.19. Feitos os ajustes necessários, segue, abaixo, o novo cotejamento entre débitos
contabilizados e os declarados em DCTF e/ou pagos, onde, ainda, foram apuradas as seguintes
divergências, sujeitas a lançamento de ofício, relacionadas na coluna "Lançamento".
Em razão das divergências entre os débitos contabilizados e os informados em DCTF
e/ou pagos, referentes ao PIS e a COFINS, foi lançado de ofício, através do presente auto de
infração, o correspondente crédito tributário, relativamente aos períodos e montantes
discriminados na coluna ""Lançamento", conforme quadro demonstrativo supramencionado.
Registra ainda a fiscalização, que os presentes autos de infrações, tem-se que o ato
administrativo de constituição dos créditos tributários está sustentado em informações de
DCTF/"CANCELADA", em razão de superveniente retificação da declaração pelo contribuinte.
Assim, tal ato necessita ser revisto (princípio da autotutela administrativa), haja vista diversas
impropriedades na análise da situação contábil da empresa impugnante, sem prejuízo do fato de
que o crédito tributário referente à COFINS, CSLL, PIS e IRPJ (referente ao exercício 2009)
decorrentes da DCTF/retificadora/"ATIVA" já foram objeto de parcelamento antes mesmo da
sua constituição ex officio.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo, formalizada
através do acordão 16-85.114, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente serão considerados como nulos aqueles atos em que presente
qualquer das circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Incabível a arguição de nulidade dos lançamentos quando
observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, bem assim verificado que o sujeito passivo obteve a
ciência de seus termos e lhe foi assegurado o pleno exercício de
interposição da peça impugnatória, cujos termos revelam sua absoluta
cognição quanto aos aspectos que nortearam a caracterização das
infrações e dos fundamentos legais expressos nos autos de infração.
ARGUIÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
6
AUTUAÇÃO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de ofensa a princípios constitucionais ou inconstitucionalidade
de atos insertos no ordenamento jurídico, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DCTF RETIFICADORA ENTREGUE APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS. PARCELAMENTO.
Não tendo, o contribuinte, conseguido explicar a razão de entrega de
declaração retificadora reduzindo drasticamente os débitos anteriormente
confessados na DCTF original, e verificado na escrituração os valores dos
débitos devidos e não pagos, correta a autuação. Dos débitos ora lançados
devem ser abatidos os pagamentos a eles relativos, efetivados em
parcelamento deferido. COFINS. O decidido quanto ao PIS aplica-se à
COFINS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual pugna pelo
cancelamento da autuação fiscal.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da arguição de prescrição intercorrente
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
7
Alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da Administração
Tributária Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o da Lei
9.873/99.
Entretanto, a questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, já está pacificada neste Conselho
através da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A principal (mas não única) ratio decidendi (tese jurídica) constante nos
precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11 é que, se a exigibilidade do crédito em discussão
está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ:
i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA(...)3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente
com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo
decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão,
tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência de
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica.
(...)VOTO O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator):
Prima facie, conheço do recurso especial pela alínea "a", do permissivo
constitucional quanto à alegada violação aos arts. 535, I e II, 82 e 499, do
CPC, arts. 151, III, 155, 174 e 179, §2°,do CTN.
(...)Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se
do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito
tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
8
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível." Em relação ao dies a quo do
prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
anos, contados da data da sua constituição definitiva." Com efeito, a
constituição
definitiva
do
crédito
tributário
(lançamento)
dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração),
salvante os casos em que o crédito tributário origina-se de informações
prestadas pelo próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento
ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do
resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo
prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão
normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o
lançamento e a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial,
nem o prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a
notificação da decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a
inocorrência da prescrição.
No mesmo sentido, também decidiu o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n.
9.873/1999, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado,
assim firmou seu entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação
do lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
9
administrativo corre contra o contribuinte que, mantida a exigência
fazendária, responderá pelo débito originário acrescido dos juros e da
correção monetária. Não obstante o crédito tributário esteja constituído,
apresentada impugnação na via administrativa, o crédito não pode ser
cobrado, restando suspensa a exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão
pela qual também não se pode cogitar na ocorrência da prescrição
intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com
acerto o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição
intercorrente à lide, porquanto, segundo entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do
crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos
termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado
concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se
cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio,
sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-
se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).
Confira-se os seguintes julgados:
AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA no 1382-RS, Relator Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Julgamento em 03/04/2023:
VOTO(...)Ademais, durante o trâmite do recurso administrativo, fica
suspensa aexigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
CTN, motivo pela qual o prazo prescricional para a propositura da execução
fiscal somente se inicia com a notificação do resultado do recurso
administrativo, na forma do disposto no art. 174 do CTN.
Sobre o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso
Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso
administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento
(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que
não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
10
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010).
RECURSO ESPECIAL 651.198/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 21/06/2007:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 174, DO CTN.
1. "A exegese do STJ quanto ao artigo 174, caput, do Código Tributário
Nacional, é no sentido de que, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se admite aduzir suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas, sim, um hiato que vai do início do lançamento, quando
desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio. (...)
Conseqüentemente, somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a
contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se cogitar de
prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal. (REsp
485738/RO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.09.2004, e REsp
239106/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 24.04.2000)..." (REsp
734.680/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 1o/8/2006). 2.
Recurso Especial provido.
O assunto não merece maiores digressões.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
Por muito bem descrever os fatos, literalmente, tomo o acórdão recorrido:
Pelo acima relatado, tem-se, em resumo que, em decorrência da
significativa redução dos débitos tributários informados pelo contribuinte
na DCTF referente ao 1o semestre de 2009 (de R$467.100,45 para apenas
R$ 710,00), foi instaurado procedimento fiscal (MPF) em que a empresa foi
intimada (mais de uma vez) a apresentar esclarecimentos a respeito da
retificação de DCTF que originou tamanha divergência.
Após consultas aos sistemas da RFB, o autuante constatou que o
contribuinte transmitiu as seguintes DCTFs, relativas ao 1° semestre/2009:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
11
(i) original, em 06/10/2009 (DCTF “A”); (ii) retificadora, em 03/12/2009
(DCTF “B”); e (iii) retificadora, em 29/03/2010 (DCTF “C”).
Por meio do SPED, foi obtida a escrituração contábil do contribuinte. Após
o cotejamento das informações entre débitos contabilizados (ECD) e os
declarados em DCTF e/ou pagos (sistema "SINAL"), relativo ao 1o semestre
de 2009, constatou divergências sujeitas a lançamento de ofício. Intimou o
contribuinte a esclarecê-las (a DCTF considerada no cotejamento foi a “B”,
a última ainda sob o benefício da espontaneidade, visto que apresentada
antes de 02/02/2010, data em que a empresa foi devidamente intimada).
O contribuinte argumentou que não poderia esclarecer as divergências
entre os débitos contabilizados e os declarados, pois desconhecia quem
havia transmitido a DCTF “B”.
A Fiscalização não acolheu esses argumentos, visto que, para retificação da
DCTF, faz-se necessária a informação, na declaração retificadora, do
número do recibo da declaração anterior. Na DCTF retificadora em
comento foi informado o número 26.40.45.58.16-30, correspondente ao
recibo da DCTF retificada/original n° 1002.009.2009.2050136943.
Segundo o entendimento da fiscalização, “fica evidente que, apesar da
negativa do contribuinte, foi a empresa quem realmente transmitiu” a
DCTF “B”, pois “somente alguém com livre acesso às informações fiscais da
empresa (...) poderia ter acesso ao número do recibo” da DCTF retificada.
6.5. Após os ajustes necessários, procedeu ao lançamento de ofício
relativamente às divergências apuradas.
7. Por sua vez, a Impugnante afirmou, sinteticamente, que: (i) a entrega da
DCTF “B” não decorreu da contabilidade da empresa, além de ter sido
entregue sem assinatura digital; (ii) assim que o contabilista da Impugnante
teve ciência de sua existência, retificou as informações fiscais, em
29/03/2010 (DCTF “C”, com assinatura digital), restaurando as declarações
fornecidas inicialmente na DCTF “A”. É justamente a DCTF “C” que se
apresenta como válida perante a RFB, com status de "ATIVA". Ademais,
conforme legislação, a DCTF retificadora possui a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
7.1. Continuou: (iii) em atenção ao “Termo de Constatação e Intimação
Fiscal” (TCIF) N° 01, informou a maneira pela qual o contador responsável
tomou conhecimento da DCTF “B” e solicitou uma cópia junto à RFB, para
então saber o número dela e poder retificá-la; (iv) o Sr. Auditor-Fiscal
apresentou, de forma equivocada, quadro com informações incorretas no
campo "N° Assinatura digital", quando confundiu o "N° SEPRO" com a
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
12
"Assinatura Digital do NI". Além disso, ao valer-se de DCTF com status
"cancelada", agiu em nítido desvio de finalidade, razão pela qual devem ser
declarados inválidos os autos de infração.
7.2. Acrescentou: (v) foi deferido pela RFB, em 21/05/2010, pedido de
parcelamento,
que
gerou
o
processo
administrativo
no
13153.000225/2010-44, efetivado anteriormente à constituição dos
créditos tributários consolidados nas presentes autuações fiscais, o que
gera exigência em duplicidade.

Pois bem.
Não há reforma a fazer no presente recurso.
Explico.
A recorrente, em resposta ao TCIF no 01, protocolada em 26/08/2010, informou
que recebeu Termo de Intimação no 02963480, de 30/11/2009, com a cobrança dos débitos
originalmente declarados (na DCTF “A”). Em 03/12/2009, foi entregue uma DCTF retificadora
(DCTF “B”) reduzindo os débitos de R$467.100,45 para R$710,00. Alega desconhecer esta DCTF,
ou seja, que ela teria sido entregue por terceiros.
Entretanto, de fato, não haveria como uma pessoa transmitir a DCTF retificadora,
sem ter acesso a chave desta representada por 12 dígitos.
Como se não bastasse, a contribuinte recebeu cobrança emitida em 30/11/2009
dos débitos informados na DCTF original e não pagos, e em 03/12/2009 foi enviada retificadora
reduzindo os débitos anteriormente confessados.
E no que pese, tenha a recorrente recebido a cobrança dos débitos acima referidos
(datada de 30/11/2009) – ou seja, tenha tomado ciência de estar inadimplente com a RFB -,
solicitou a emissão de certidões junto à Receita Federal em 22/12/2009, 08/01/2010, 13/01/2010,
29/01/2010, 11/02/2010 e 17/03/2010 (antes da DCTF “C”, que retornou os débitos aos valores
informados na DCTF original), realmente, ratifico o julgador de piso, a recorrente sequer contesta
tal fato.
Como é sabido, iniciado o procedimento de fiscalização, considerando que a
recorrente tomou ciência do procedimento em 02/02/2010, a partir desta data encerrou-se o
período de espontaneidade, e por consequência, não a recorrente poderia apresentar DCTF
retificadora, muito menos, buscar o parcelamento dos débitos a fim de escapar do lançamento de
ofício- via Autos de Infração, como aconteceu no presente caso.
Ademais, não há o que se falar em cobrança em duplicidade, pois os valores
parcelados e pagos já foram considerados e deduzidos dos valores efetivamente lançados. Desse
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720184/2011-41
13
modo, releva notar que o Processo Administrativo (PA) de parcelamento no 13153.000225/2010-
44 teve o seguinte desfecho:
9.6.1. Consulta ao sistema Processo, no SIEF (tela a seguir), indica que o PA
no 13153.000225/2010-44 controlava um débito de R$952.949,02
(principal), teve o montante de R$807.990,58 extinto por quitação de
parcelamento, e os valores de R$49.350,81 e R$95.607,63 foram
transferidos
para
os
processos
no
13153.720476/2016-34
e
18208.082596/2015-81,
9.6.2. Os débitos de PIS e COFINS objeto do presente lançamento foram
extintos por quitação, a exemplo do débito no código 5856 (COFINS),
período de apuração 02/2009, valor R$41.188,99.
9.6.3. Assim, referidos pagamentos devem ser considerados e deduzidos
dos respectivos valores lançados.

Por todo exposto, por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 566
DF CARF MF
Original